Tribunal: TJBA
Processo: 0000409-12.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000409-12.2018.8.05.0072 – Comarca de Cruz das Almas/BA Apelante: Reinan Pereira dos Santos Advogada: Dra. Nádia Conceição Moura da Costa (OAB/BA: 38.186) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Reis Neto Origem: Vara dos Feitos Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA FORMAR O JUÍZO DE CERTEZA NECESSÁRIO PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o Apelante Reinan Pereira dos Santos da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Reinan Pereira dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 25.01.2017, por volta de 11h00m, investigadores da Polícia Civil dirigiram-se ao bairro Areal, Cruz das Almas/BA, para diligências, em uma ação de investigação sobre o tráfico de drogas. Ao chegarem ao referido local, os policiais foram recebidos a tiros por cerca de seis indivíduos que resistiram à atuação policial efetuando disparos de arma de fogo contra os investigadores, os quais identificaram entre os envolvidos os denunciados [Reinan Pereira dos Santos, vulgo Sapota, Washington Luís Barros da Conceição, vulgo Nego do Borel, e Luiz Alberto Ribeiro Silva Júnior, vulgo Beto Maconha ou Beto Pivete] e mais Antônio Carlos, vulgo ‘Tota’ ou ‘Quarenta’, este último já falecido. Os policiais revidaram os disparos, tendo os denunciados e seus comparsas se evadido para local ignorado. Esse contexto impediu um maior aprofundamento da investigação e a prisão dos denunciados. Em seguida, os policiais civis deslocaram-se até o local onde a facção conhecida como PCA/BDM, integrada pelos denunciados, se reúne para práticas criminosas diversas, como tráfico de drogas e planejamento de homicídios. Ao adentrarem no referido local, foram encontrados 12 (doze) pés de uma erva conhecida popularmente como ‘maconha’, 06 (seis) munições intactas, calibre 22, marca CBD, 06 (seis) estojos, calibre 38, marca CBC, 01 (uma) balança de precisão, 07 (sete) rádios comunicadores, sendo 03 (três) da marca Motorola e 04 (quatro) da marca Intelbrás, várias embalagens plásticas e 01 (um) caderno de anotações. A prova indica que o material pertencia aos denunciados e a outros integrantes de sua quadrilha. Ficou demonstrado que os denunciados atuam de modo habitual, em associação, para o tráfico de drogas e condutas delitivas afins na região do bairro Areal, Cruz das Almas/BA”. Digno de registro que, em virtude da ausência de citação dos demais Denunciados, o Magistrado singular determinou a separação do feito, seguindo os autos apenas com relação a Reinan Pereira dos Santos. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006; caso mantida a condenação, a redução das penas e a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. IV – Merece acolhimento o pleito absolutório. Da análise do feito, depreende-se que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal não são suficientes para alicerçar a condenação do Apelante pela prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. V – O contexto fático remonta a uma operação policial realizada em 25/01/2017, no Bairro Areal, no Município de Cruz das Almas, quando Policiais Civis - em diligência investigativa sobre o tráfico de drogas - foram recebidos a tiros por um grupo de, aproximadamente, seis indivíduos, entre os quais estaria Reinan Pereira dos Santos, conhecido como “Sapota”. Após a troca de tiros, os suspeitos empreenderam fuga, evadindo-se para local ignorado, não tendo havido prisão em flagrante. Ato contínuo, os Policiais adentraram em um imóvel que, segundo informações, servia como o “QG” da facção, local onde apreenderam os seguintes materiais: 12 (doze) pés de maconha; 06 (seis) munições intactas, calibre 22; 06 (seis) estojos, calibre 38; 01 (uma) balança de precisão; 07 (sete) rádios comunicadores; embalagens plásticas para o acondicionamento de drogas e 01 (um) caderno de anotações. Com base nesses fatos, imputou-se ao Apelante a prática dos crimes de resistência qualificada (art. 329, § 1º, do Código Penal), disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n.º 10.826/2003), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei n.º 11.343/2006). Após a instrução processual, o Juiz a quo condenou Reinan Pereira dos Santos exclusivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006), absolvendo-o das imputações relativas aos delitos previstos nos arts. 15, da Lei n.º 10.826/2003, 35, da Lei n.º 11.343/2006, e 329, § 1º, do Código Penal. VI – Da leitura da sentença, observa-se que a condenação restou amparada nos depoimentos judiciais dos Policiais Civis que participaram da diligência e em um laudo pericial grafotécnico, que supostamente vincularia o Réu a um caderno com anotações sobre a traficância. Confira-se trecho do édito condenatório: “[...] além do que já fora ratificado pelas testemunhas que participaram da diligência, comprovou-se, por meio de laudo pericial, que diversas anotações apostas no caderno apreendido foram efetivadas, de fato, pelo Acusado Reinan Pereira dos Santos. Portanto, denota-se a comercialização de drogas por parte dele”. Contudo, o Ministério Público, em suas alegações finais (Id. 82499659, pág. 7), esclareceu que os materiais submetidos à perícia grafotécnica foram 04 (quatro) cadernos apreendidos em uma ocorrência policial distinta, datada de 21/09/2017, que deu origem a outro processo criminal (n.º 0000406-57.2018.8.05.0072). Nesse ponto, cumpre transcrever trecho das alegações finais do Parquet: “Ressalte-se que, embora haja notícia de apreensão de um caderno com anotações nos Autos n. 0000409-12.2018.8.05.0072, todos os quatro cadernos periciados, conforme laudo descritivo e laudo grafotécnico acima referidos, foram apreendidos em 21.09.2017, fato inicialmente apurado nos Autos n. 0000406-57.2018.8.05.0072)”. VII – Desse modo, o laudo pericial mencionado na sentença não se refere ao caderno apreendido no “QG” em 25/01/2017, objeto desta ação penal (n.º 0000409-12.2018.8.05.0072, auto de exibição e apreensão de Id. 82498958, pág. 7, laudo de Id. 82499656, págs. 2/8). Acrescenta-se que o Magistrado singular menciona, na sentença, a apreensão de “04 (quatro) cadernos com anotações sobre o tráfico”, em discordância com o auto de exibição e apreensão deste processo, que registra apenas “01 (um) caderno de anotações”. Diante do exposto, conclui-se que o laudo pericial utilizado para conectar Reinan à contabilidade do tráfico de drogas no “QG” é, na verdade, imprestável para este fim, pois se refere aos cadernos de anotações encontrados em uma mochila apreendida em diligência policial diversa (ocorrida em 21/09/2017), que deu origem a outra ação penal (na qual Reinan Pereira dos Santos já fora sentenciado). VIII – Uma vez demonstrada a imprestabilidade da prova pericial para a apuração dos fatos relacionados à presente ação penal, impõe-se verificar se a prova testemunhal possui a robustez necessária para sustentar o édito condenatório. Os depoimentos dos Policiais Edilson Oliveira Rangel, Marcelo Pires de Almeida e Judicael de Andrade Silva são uníssonos em relatar a presença de Reinan no local dos fatos (em 25/01/2017), na companhia de outros indivíduos, bem como em afirmar que o grupo empreendeu fuga após efetuar disparos contra a guarnição. Entretanto, quando examinados em detalhe, tais relatos revelam lacunas que impedem alcançar um juízo de certeza quanto à autoria do crime de tráfico de drogas. IX – Os depoimentos dos citados agentes policiais confirmam a presença de Reinan nas proximidades do “QG”, mas não o vinculam diretamente à posse dos itens encontrados no imóvel (balança, rádios comunicadores, munições, pés de maconha e caderno de anotações). O Réu foi avistado do lado de fora, em um grupo, e a apreensão dos materiais ocorreu somente após a fuga de todos os indivíduos. Não há relato de que o Acusado tenha sido visto entrando ou saindo da casa ou manuseando qualquer dos itens apreendidos no “QG”. Acrescenta-se que, conforme o depoimento do Policial Judicael de Andrade Silva, a identificação de Reinan como um dos líderes do tráfico local baseava-se em informações de inteligência prévias e não em um ato flagrante de traficância presenciado no momento da diligência. X – Assim sendo, os testemunhos policiais comprovam apenas a presença do Réu no local descrito na denúncia, em um contexto de confronto e fuga. A mera presença do Apelante no referido lugar, ainda que em contexto suspeito e na companhia de outros indivíduos, não conduz à conclusão de que ele era o proprietário ou possuidor das drogas e dos demais materiais encontrados no “QG”. XI – No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. XII – Diante da fragilidade do arcabouço probatório para vincular, de forma segura, o Acusado Reinan Pereira dos Santos aos pés de maconha e demais materiais encontrados no imóvel denominado “QG”, na operação realizada em 25/01/2017, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição a medida de rigor, por força do que dispõe o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o Apelante Reinan Pereira dos Santos da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000409-12.2018.8.05.0072, provenientes da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figuram, como Apelante, Reinan Pereira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para absolver o Apelante Reinan Pereira dos Santos da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.